Tribunal: TJMT
Processo: 1059264-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059264-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NASHA ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.731-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO SEM DESCRIMINAÇÃO DA PARCELA OU DO VALOR INADIMPLIDO – INFORMAÇÕES DISPENSÁVEIS – SÚMULA 245 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, apontando as parcelas inadimplidas, atingiu sua finalidade, na medida em que foi recebida no endereço indicado no contrato pelo devedor, ainda que dela não tenha constado o valor do débito. Exegese da Súmula no 245 do C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, no 1059264-58.2019.8.11.0041 da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de NASHA ESTEVAM DA SILVA.

Na origem, a instituição bancária requereu o deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo Fiat, modelo Uno Way, chassi no 9BD195162E0501762.

Ao analisar a notificação da mora, o Juiz de verificou que a notificação “não indicava quais parcelas estavam vencidas”, razão pela qual, entendeu que a notificação não era valida.

Determinada a emenda da inicial, a Instituição Bancária pugnou pela validade da notificação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso indeferiu a petição inicial, e julgou extinta a ação com as seguintes considerações:

"Afirmou a requerente que a requerida integra o grupo/cota de consórcio no 8973.054.

Que por força de contemplação de cota a requerida, consorciada utilizou o valor constante na carta de crédito para a aquisição do seguinte bem: 01 (um) veículo marca FIAT, modelo UNO WAY, chassi n.o 9BD195162E0501762, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor VERMELHA, placa OBC5398, renavam 00559836082.

Que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das parcelas do contrato, desde prestação vencida em 10/09/2019, gerando uma inadimplência no valor de R$ 2.661,36 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

Postulando assim pela busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato.

Pela decisão de Id 27345964 verificou o Juízo que a notificação de Id 27288230, não indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma, não considerando válida a referida notificação, não restando comprovada a mora da requerida.

(...)

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei no 911/69, não está demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela requerente."

Inconformado com a sentença, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresentou Recurso de Apelação (id. 96157976), aduzindo; (i) validade da notificação, já que esta foi encaminhada para o endereço constante no contrato; (ii) a documentação anexa à inicial faz prova cabal de que a notificação foi endereçada ao domicílio da apelada e devidamente recebida; (iii) que a indicação da parcela vencida ou do valor da dívida é dispensável; (iv) que o decreto 911/69 prevê apenas o simples envio da notificação, com comprovante da entrega; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, bem como o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Tendo em vista a inexistência de triangularização processual, não houve apresenta de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de apelação interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, no 1059264-58.2019.8.11.0041 da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de NASHA ESTEVAM DA SILVA.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade, ou não da notificação da mora.

Pois bem.

A comprovação da mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que no destino seja recebida por terceiro, é exigência legal (art. 2o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), que deve ser cumprida mesmo que o contrato contenha cláusula resolutória expressa.

No presente caso, o credor fiduciário, a fim de constituir em mora o devedor, remeteu notificação extrajudicial ao endereço por ele indicado no contrato, que foi recebida por terceiro.

Entretanto, o Douto Magistrado de piso entendo sob o argumento de que a notificação da mora não indicava a parcela vencida, ou o valor da divida, indeferiu a petição inicial, e extinguiu os autos.

Ocorre que o STJ já se posicionou junto a Súmula 245 que:

'Súmula 245 STJ: a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.'

Desse modo, o ato, a forma como realizada a notificação, atende à finalidade da norma e está de acordo com o entendimento consolidado a respeito da matéria pelo E. Tribunal Superior.

Nesse sentido, colaciono as seguintes Jurisprudências:

'Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Mora devidamente comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor e ali recebida por terceiro. Desnecessidade de expedição da notificação por Cartório de Títulos e Documentos. Artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Notificação encaminhada ao devedor que deve ser considerada eficaz, sendo desnecessária a indicação do valor do débito inadimplido. Súmula 245 do C. STJ. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.' (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1001673-53.2019.8.26.0581; RELATOR (A): CARLOS DIAS MOTTA; ÓRGÃO JULGADOR: 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SÃO MANUEL - 2a VARA; DATA DO JULGAMENTO: 31/01/2020; DATA DE REGISTRO: 31/01/2020).

"Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelação do réu. Notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor constante do contrato. Validade. Desnecessidade da indicação do valor do débito. Súmula 245 do STJ. Não se exige, para a comprovação da mora, o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, mas apenas sua entrega em seu endereço constante do instrumento contratual. Notificação enviada ao endereço constante do contrato e lá recebida por terceiro. Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios preestabelecidos por refletir a alteração da taxa desses juros no valor primitivo das prestações e da dívida contratual e, por consequência, na caracterização da mora.
Precedentes do E. STJ. No presente caso, não há abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios. Juros capitalizados. Possibilidade. Recurso não provido." (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1004528-03.2019.8.26.0032; RELATOR (A): MORAIS PUCCI; ÓRGÃO JULGADOR: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE ARAÇATUBA - 3a VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2019; DATA DE REGISTRO: 17/12/2019).

Diante disso, deve ser reconhecida a validade da notificação, e comprovada à constituição em mora, fundamentos suficientes para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença objurgada e determinar que o processo retorne à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021